Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão em que não foi conhecido o agravo de instrumento, diante do não enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC e da inaplicabilidade do Tema 988 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise do cabimento de agravo de instrumento contra decisão em que foi determinado ao Autor/Agravante o pagamento dos honorários periciais.
III. Razões de decidir
3. A decisão de origem agravada, em que foi atribuído ao Autor/Agravante o dever de adiantar os honorários periciais, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não é possível enquadrar no inciso XI do art. 1.015, pois não houve redistribuição do ônus da prova pelo Juízo a quo, mas sim distribuição ordinária do ônus probatório entre as partes.
4. A questão sob exame também não possui urgência com o condão de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Não há risco de inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, após a distribuição ordinária do ônus da prova, determinou a uma das partes o pagamento dos honorários periciais, visto que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, nem há risco de inutilidade do julgamento da questão em apelação”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988.
TJDFT, AgIntCiv 0746525-90.2024.8.07.0000, Rel. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 29/01/2025, p. 20/02/2025; e
TJDFT, AgIntCiv 0705187-39.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 16/05/2024, p. 04/06/2024.